Tribunal: TJES
Processo: 0012619-29.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012619-29.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAGNO GABRIEL COSER e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
QUALIFICADO
,
DESOBEDIÊNCIA E FALSA IDENTIDADE,
ART
IGOS
157,
§2º, II
,
330

E 307 DO CP
–
EXISTÊNCIA DO DOLO RELATIVO À DESOBEDIÊNCIA – FALSA IDENTIDADE – CRIME FORMAL – CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA, ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)

A desobediência à ordem de parada dada por agentes de segurança pública invoca aplicação do

Tema de nº 1060 do c. STJ: “
A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
".

2) O crime de falsa identidade prescinde de resultado, trata-se de crime formal não sendo exigida a obtenção de efetiva vantagem, sendo que a posterior descoberta da verdadeira identidade do acusado não implica em desistência voluntária.

Tal situação invoca aplicação da Súmula nº 522 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “
a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
”.

3) Para que seja possível a aplicação da continuidade delitiva específica, mais gravosa, prevista no parágrafo único do art. 71 do CP, é necessário que as circunstâncias judiciais destacadas na referida norma sejam, em sua maioria, negativas. Na hipótese, o primeiro recorrente possui apenas uma circunstância negativada entre as previstas no parágrafo único do art. 71 do CP, e o segundo recorrente possui apenas duas, o que evidencia que o aumento efetuado na sentença em decorrência do crime continuado se deu ao arrepio de seus requisitos legais e também revela flagrante desproporcionalidade.

4) Apelo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
e MAGNO GABRIEL COSER E ANDERSON CUNHA DOS SANTOS
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 235/244, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os nos crimes previstos nos artigos 157, §2º, II, do CP (quatro vezes) e art. 330 do CP, condenando
MAGNO
também pelo crime previsto no art. 307 do CP; sendo aplicada a
ANDERSON
a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) mês de detenção, e pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, e a
MAGNO
a pena de 17 (dezessete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e pagamento de 192 (cento e noventa e dois) dias-multa.

A Defensoria Pública estadual ofereceu razões recursais em favor de
ANDERSON
às fls. 281/284, nas quais postula pela absolvição do recorrente pelo delito de desobediência, alegando ausência de dolo, bem como pela redução da pena pelo afastamento do acréscimo relativo ao crime continuado.

A defesa do recorrente
MAGNO
ofereceu razões recursais que constam do ID 7646551, nas quais postula pela absolvição do recorrente em relação aos delitos de desobediência e falsa identidade, bem como pela redução da pena pelo afastamento do acréscimo relativo ao crime continuado.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões recursais que constam do ID 7690209 requerendo o desprovimento dos recursos, no mesmo sentido foi a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça no parecer que consta do ID 7774630.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAGNO GABRIEL COSER E ANDERSON CUNHA DOS SANTOS
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 235/244, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os nos crimes previstos nos artigos 157, §2º, II, do CP (quatro vezes) e art. 330 do CP, condenando
MAGNO
também pelo crime previsto no art. 307 do CP; sendo aplicada a
ANDERSON
a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) mês de detenção, e pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, e a
MAGNO
a pena de 17 (dezessete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e pagamento de 192 (cento e noventa e dois) dias-multa.

Segundo consta da denúncia e de seu aditamento, os dois recorrentes teriam efetuado dois assaltos, nos quais subtraíram bens de quatro vítimas diferentes e empreenderem fuga a bordo de uma motocicleta. Ainda segundo a inicial, os acusados foram perseguidos por policiais militares que perceberam movimentação suspeita, dando a eles voz de parada que não foi obedecida, o que motivou a abordagem e busca pessoal nos apelantes, diligência que resultou na apreensão de um simulacro de arma de fogo e dos objetos subtraídos das quatro vítimas. Por fim, também constou da exordial que o recorrente Magno atribuiu-se falsa identidade ao ser apresentado à Autoridade policial visando ocultar seus antecedentes criminais.

A Defensoria Pública estadual ofereceu razões recursais em favor de
ANDERSON
às fls. 281/284, nas quais postula pela absolvição do recorrente pelo delito de desobediência, alegando ausência de dolo, bem como pela redução da pena pelo afastamento do acréscimo relativo ao crime continuado.

A defesa do recorrente
MAGNO
ofereceu razões recursais que constam do ID 7646551, nas quais postula pela absolvição do recorrente em relação aos delitos de desobediência e falsa identidade, bem como pela redução da pena pelo afastamento do acréscimo relativo ao crime continuado.

A primeira tese comum aos dois recursos é a de absolvição em relação a condenação pelo crime de desobediência sob a alegação da ausência de dolo.

Após detida análise, verifico que a tese arguida não encontra suporte probatório. Neste sentido, os policiais militares responsáveis pela prisão dos recorrentes afirmaram, quando ouvidos em juízo, que foi por eles dada ordem de parada para os ocupantes da motocicleta conduzida por um dos suspeitos (o outro estava no carona), sendo destacado pelos depoentes que o giroflex da viatura estava ligado e mesmo assim não foi obedecida a ordem dos agentes de segurança, sendo que os acusados conduziram a referida motocicleta na contramão de direção por aproximadamente três quilômetros até se acidentarem, fato que possibilitou a captura dos acusados e recuperação dos objetos subtraídos.

Ao serem interrogados em juízo os acusados confessaram que desrespeitaram a determinação de parada dada pela polícia e tentaram fugir.

A situação ilustrada pelo conjunto probatório invoca aplicação do entendimento jurisprudencial consolidado pelo Tema 1060 do c. STJ: “
A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
" (Recurso Especial n.º 1.859.933/SC, de relatoria do Em. Ministro Antônio Saldanha Palheiro - Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça).”

Desta forma, inviável a tese de absolvição em relação ao crime de desobediência.

A seguir, a defesa do recorrente Magno postula pela absolvição em relação à condenação pelo crime de falsa identidade, alegando que não obteve nenhum proveito com a falsa identificação, bem como estava exercendo seu direito de autodefesa.

Ao ser interrogado em juízo o apelante Magno confessou ter utilizado nome falso perante a Autoridade policial. A verdadeira identidade do recorrente só foi descoberta após a realização de identificação criminal que consta das fls. 125/129, sendo necessário aditamento da denúncia.

O crime de falsa identidade prescinde de resultado, trata-se de crime formal não sendo exigida obtenção de efetiva vantagem, sendo que a posterior descoberta da verdadeira identidade do acusado não implica em desistência voluntária.

Tal situação invoca aplicação do entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula nº 522 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “
a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
”.

Por fim, ambas as defesas postulam pela redução da pena pelo afastamento do acréscimo relativo ao crime continuado, previsto no parágrafo único do art. 71 do CP.

A norma mencionada estabelece que “
n
os crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
e a
personalidade
do agente, bem como os
motivos
e as
circunstâncias
,
aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo,
observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código
”.

Ao aplicar o crime continuado a pena foi aumentada em razão do dobro sob a seguinte fundamentação:

“No caso, tem-se que o acusado é reincidente na prática de crime, praticou a conduta em concurso de agentes, foram atingidos o patrimônio de quatro vítimas, sendo reconhecido no delito mais grave, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual entendo que adequado ao caso a aplicação do acréscimo do dobro da pena do delito mais grave...”.

Após detida análise, tenho que assiste razão a defesa pois não verifico a presença de todos os requisitos para a imposição do severo aumento aplicado na sentença.

Para que seja possível a aplicação da continuidade delitiva específica, mais gravosa, prevista no parágrafo único do art. 71 do CP, é necessário que as circunstâncias judiciais destacadas na referida norma sejam, em sua maioria, negativas, o que não ocorre no presente caso.

A reincidência não é requisito previsto na norma em debate, tampouco a circunstância judicial das consequências extrapenais.

Neste sentido, infere-se que o recorrente Anderson possui apenas uma circunstância negativada entre as previstas no parágrafo único do art. 71 do CP, sendo ela a culpabilidade, e o recorrente Magno possui apenas duas, sendo elas a culpabilidade e os antecedentes.

Pelos fundamentos expostos, concluo que o aumento efetuado na sentença em decorrência do crime continuado se deu ao arrepio de seus requisitos legais e também revela flagrante desproporcionalidade.

Desta forma, entendo que o correto é a aplicação da continuidade delitiva prevista no “caput do art. 71 do CP, devendo ser aumentada a pena na fração de 1⁄4 (um quarto), conforme entendimento jurisprudencial do c. STJ.

“
O aumento pela continuidade delitiva deve obedecer aos seguintes critérios: 1/6 para 2 infrações, 1/5 quando forem 3,
1/4 para 4
, 1/3 para 5, 1/2 para 6 e 2/3 quando forem 7 ou mais
” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.512.607/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).

Passo a nova dosimetria da pena:

1) Para o recorrente ANDERSON:

A pena mais alta entre as quatro aplicadas para o crime de roubo é de 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, devendo esta ser aumentada de 1⁄4 (um quarto),
resultando em uma pena definitiva de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa
.

Aplicando a regra do concurso material, levando em consideração a pena aplicada em relação ao crime de desobediência,
fica o somatório das penas fixado em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 01 (um) mês de detenção
e pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa.

2) Para o recorrente MAGNO:

A pena mais alta entre as quatro aplicadas para o crime de roubo é de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa, devendo esta ser aumentada de 1⁄4 (um quarto),
resultando em uma pena definitiva de
10
(
dez
) anos, 0
8
(
oito
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão e pagamento de 1
16
(ce
nto e dezesseis
) dias-multa
.

Aplicando a regra do concurso material, levando em consideração as penas aplicadas em relação aos crimes de desobediência e falsa identidade,
fica o somatório das penas fixado em 10
(
dez
) anos, 0
8
(
oito
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão;
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
e pagamento de 122 (cento e vinte e dois) dias-multa.

Destarte,
CONHEÇO E

PARCIAL
PROVIMENTO
aos apelos, para reduzir as penas dos recorrentes para:

- ANDERSON CUNHA DOS SANTOS:
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 01 (um) mês de detenção e pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

- MAGNO GABRIEL COSER:
10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão; 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e pagamento de 122 (cento e vinte e dois) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

É como voto.